Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-26.2025.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000791-26.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), CASSIO DE OLIVEIRA - CPF: 022.608.561-95 (APELADO), MIRIA FERNANDA DA SILVA CANOLA - CPF: 438.333.918-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO NEGOCIADO DA PARCELA VENCIDA ANTES DA EFETIVA APREENSÃO DO VEÍCULO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. CONFIGURAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, sob o fundamento de descaracterização da mora, em razão do pagamento negociado da parcela vencida, antes da efetivação da medida liminar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a notificação extrajudicial é suficiente para constituir o devedor em mora e justificar o vencimento antecipado da dívida;

(ii) saber se a negociação para pagamento da parcela vencida, com emissão de boleto pelo credor, antes da apreensão do bem, caracteriza comportamento contraditório apto a elidir a mora e inviabilizar a ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial enviada pelo credor atendeu formalmente aos requisitos legais (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69), referindo-se à parcela vencida e às subsequentes.

4. Contudo, a posterior negociação direta com o devedor, culminando na emissão de boleto específico para pagamento da parcela em atraso, sem qualquer ressalva sobre o vencimento antecipado ou efeitos da mora, gerou legítima expectativa de regularização contratual.

5. Tal conduta configura comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (CC/2002, art. 422), descaracterizando a mora e afastando o pressuposto legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem reconhecido que a reabertura de tratativas ou aceitação de pagamento após a notificação, sem ressalvas, implica renúncia tácita ao vencimento antecipado e impede a consolidação da propriedade do bem pelo credor.

7. O princípio da causalidade impõe a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que a conduta contraditória do apelante deu causa à lide.

8. Ausentes os elementos caracterizadores da litigância de má-fé, não se acolhe o pedido do recorrido nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A aceitação de pagamento de parcela vencida, sem ressalvas quanto ao vencimento antecipado, após notificação extrajudicial, descaracteriza a mora e impede o ajuizamento válido da ação de busca e apreensão.

2. O princípio da boa-fé objetiva veda o comportamento contraditório do credor que, ao mesmo tempo em que negocia o pagamento da dívida, propõe a apreensão do bem financiado.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC/2002, arts. 113 e 422; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 80; DL no 911/1969, arts. 2o, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 72 e 245; TJMT, AC no 1004158-04.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 01.07.2025; TJMT, AC no 1007448-30.2025.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 25.11.2025; STJ, Tema 1.132.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1000791-26.2025.8.11.0023), ajuizada pela apelante contra CASSIO DE OLIVEIRA, julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a descaracterização da mora, entendendo que a instituição financeira, ao emitir boleto para quitação da parcela vencida e, simultaneamente, ajuizar a ação de busca e apreensão, incorreu em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Determinou, ainda, a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. no 333917389).

A apelante sustenta, inicialmente, que a sentença merece reforma por equivocar-se na interpretação do instituto do vencimento antecipado, asseverando que o recorrido deixou de adimplir a parcela com vencimento em 21/01/2025, o que autorizaria, nos termos do art. 2o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69, o vencimento antecipado da totalidade da dívida, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

Enfatiza que a notificação extrajudicial encaminhada ao recorrido abrangeu a parcela vencida e as subsequentes, razão pela qual o pagamento de apenas uma prestação não teria o condão de elidir a mora nem de impedir o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Defende, ainda, que não houve comportamento contraditório, pois o exercício do direito de ação decorre de expressa previsão legal, sendo juridicamente inadmissível interpretar a emissão de boleto como obstáculo ao regular manejo da ação prevista no Decreto-Lei no 911/69.

Sustenta, outrossim, que a sentença incorreu em erro de direito ao exigir indicação do valor do débito na notificação extrajudicial, em afronta à Súmula no 245 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a notificação destinada a comprovar a mora dispensa a indicação do valor devido.

Ao final, pugna pela aplicação do princípio da causalidade, sustentando que o recorrido deu causa ao ajuizamento da demanda ao inadimplir o contrato, razão pela qual não caberia à apelante suportar os ônus da sucumbência ou, subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios fixados.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando-se procedente a ação de busca e apreensão, com a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor da apelante ou, alternativamente, que haja a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC (Id. no 333917395).

Nas contrarrazões, o apelado impugna os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença (Id. no 333917397).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão por descaracterização da mora, em razão do pagamento da parcela vencida antes do ajuizamento da ação.

Alega a parte apelante que a notificação extrajudicial se referiu à parcela com vencimento em 21/01/2025 “e subsequentes”, sendo válido o instituto do vencimento antecipado mesmo após o pagamento de uma parcela, não havendo descaracterização da mora.

Já a parte apelada defende que houve acordo extrajudicial para pagamento da parcela vencida, com efetivo pagamento em 31/03/2025, mesma data do ajuizamento da ação, configurando comportamento contraditório do banco e descaracterização da mora.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o pagamento da parcela vencida, realizado em 31/03/2025, após negociação com o escritório de advocacia que representa o banco, mas antes da efetiva apreensão do veículo, tem o condão de descaracterizar a mora do devedor, inviabilizando a ação de busca e apreensão.

Inicialmente, cumpre destacar que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme estabelece a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

No caso em análise, verifica-se que o apelante notificou extrajudicialmente o apelado em 26/02/2025, referindo-se à parcela com vencimento em 21/01/2025 “e subsequentes”, cumprindo assim o requisito formal para a constituição em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Nesse ponto, é importante ressaltar que, conforme a Súmula 245 do STJ, “a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito”, sendo suficiente a identificação do contrato e da parcela inadimplida.

Ocorre que, após a notificação e antes do ajuizamento da ação, o apelado entrou em contato com o escritório de advocacia, que representa o banco apelante e negociou o pagamento da parcela vencida.

Conforme demonstram as conversas via WhatsApp juntadas aos autos e o comprovante de pagamento, foi emitido boleto específico para quitação da parcela em atraso, com vencimento em 31/03/2025, no valor de R$ 2.175,69 (incluindo juros e encargos), o qual foi devidamente pago pelo apelado na mesma data.

Nesse contexto, embora o apelante sustente a validade do instituto do vencimento antecipado previsto no art. 2o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69, que permite ao credor considerar vencidas todas as obrigações contratuais em caso de mora ou inadimplemento, o fato é que a instituição financeira, ao emitir boleto específico para quitação apenas da parcela vencida, sem fazer qualquer ressalva quanto ao vencimento antecipado das demais, criou no devedor a legítima expectativa de que o contrato seria mantido após o pagamento.

Tal conduta configura evidente comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, pois ao mesmo tempo em que o banco negociava extrajudicialmente com o devedor e emitia boleto para regularização do débito, ingressava com ação de busca e apreensão do veículo dado em garantia.

O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de agir com probidade e lealdade tanto na formação quanto na execução do contrato. Desse princípio deriva a vedação ao comportamento contraditório, segundo o qual não se admite que uma parte adote comportamento incompatível com conduta anterior, frustrando assim a expectativa legítima da outra parte.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a aceitação do pagamento da parcela vencida, sem ressalvas quanto ao vencimento antecipado, descaracteriza a mora e inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

A propósito:

“Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Busca e Apreensão. Mora não Configurada. Expectativa Legítima de Acordo. Extinção do Processo sem Resolução de Mérito. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão e determinou a devolução dos veículos apreendidos ou o pagamento do valor correspondente pela tabela FIPE, além da condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de extinção do processo configura error in procedendo por ter sido proferida antes do trânsito em julgado do acórdão no Agravo de Instrumento; (ii) estabelecer se houve constituição válida da mora para justificar a busca e apreensão.

III. Razões de Decidir

3. A sentença segue determinação oriunda de decisão colegiada proferida em Agravo de Instrumento, a qual reconhece a inexistência de mora válida em razão de tratativas extrajudiciais posteriores à notificação.

4.
As negociações posteriores à notificação extrajudicial geram legítima expectativa de repactuação contratual, tornando inválido o marco de mora presumida e afastando a incidência automática do Tema 1.132 do STJ
.

5.
O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) impedem o credor de invocar a mora após abrir espaço para negociação
.

6. A alegação de nulidade da sentença por ausência de trânsito em julgado não se sustenta, pois os Embargos de Declaração foram rejeitados e o Recurso Especial foi inadmitido, não havendo efeito suspensivo automático no Agravo subsequente.

7. A extinção do feito sem resolução de mérito é juridicamente adequada diante da ausência de pressuposto para a Ação — a constituição válida da mora.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constituição válida da mora exige não apenas a notificação ao endereço contratual, mas também a inexistência de condutas contraditórias posteriores que frustrem seus efeitos. 2. A reabertura de tratativas após a notificação descaracteriza a mora, impedindo a busca e apreensão do bem. 3. A sentença que executa decisão colegiada transitada em julgado parcial é legítima e não configura error in procedendo.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, e 85, § 11; DL 911/1969, arts. 1o, § 5o, e 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132.

(N.U 1032776-13.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025 -
Negritei
)

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENTREGA AMIGÁVEL DO BEM COM QUITAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Ana Luiza Sversut Briante contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Votorantim S/A, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário e rejeitando a reconvenção da devedora, que alegava existência de acordo extrajudicial com entrega amigável e quitação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se houve de fato a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, com entrega amigável do bem e quitação da dívida, tornando indevida a ação de busca e apreensão, bem como se configurado o dano moral decorrente da conduta contraditória do banco recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Provas documentais demonstram a formalização de acordo extrajudicial entre as partes, com entrega amigável do bem, reconhecimento da quitação do débito e encaminhamento da localização do veículo para remoção pela instituição financeira.

4. A conduta contraditória do banco, ao ajuizar ação de busca e apreensão após aceitação expressa da proposta de quitação, caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de lealdade contratual, atraindo a aplicação do venire contra factum proprium.

5. Inexistindo mora válida e comprovada, requisito essencial para a ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69, impõe-se a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

6. Configurado o dano moral, diante da indevida constrição do bem e da exposição vexatória da apelante, decorrente da atuação contraditória do banco, impõe-se o reconhecimento do direito à indenização, fixada em R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"A formalização de acordo extrajudicial com entrega amigável do bem e quitação da dívida descaracteriza a mora e afasta os pressupostos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão baseada em alienação fiduciária."

"
A conduta contraditória da instituição financeira que, após formalizar acordo com o devedor, ajuíza ação de busca e apreensão, configura violação à boa-fé objetiva e enseja indenização por dano moral
."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 401, I; 422; 427; 927; 1.425, III. Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, III e VI; 30; 48. Código de Processo Civil, arts. 485, IV; 85, §2o. Decreto-Lei no 911/69.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, APL 0010722-78.2016.8.16.0045; TJMG, APL 5012592-34.2022.8.13.0114; TJSP, AC 1053218-45.2018.8.26.0114.

(N.U 1004158-04.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025 -
Negritei
)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRATATIVAS DE ACORDO PRÉVIAS À APREENSÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo em favor do credor fiduciário, não obstante tratativas de acordo extrajudicial em andamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência e validade de acordo extrajudicial entabulado entre as partes anteriormente à efetivação da medida de busca e apreensão; e (ii) os efeitos jurídicos de eventuais tratativas negociais sobre a regularidade do procedimento de busca e apreensão e a caracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. As mensagens eletrônicas trocadas via aplicativo de comunicação instantânea comprovam que o representante da instituição financeira confirmou expressamente a revalidação da proposta de acordo, assumindo o compromisso de remeter ao consumidor a minuta para assinatura e os boletos para pagamento, gerando legítima expectativa de regularização contratual.

4.. A relação jurídica entre as partes encontra-se subordinada ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, impondo-se interpretação favorável ao consumidor e incidência reforçada dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao comportamento contraditório.

5.. A frustração abrupta da expectativa gerada, sem justificativa plausível, mostra-se incompatível com os deveres anexos de lealdade e confiança recíproca, não se tratando de meras tratativas preliminares, mas de efetiva aceitação da proposta de acordo por parte do credor.

6.
Configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) a conduta da instituição financeira que inicia tratativas de acordo visando a quitação dos débitos em atraso e, simultaneamente, mantém ativo o mandado de busca e apreensão, violando o princípio da boa-fé objetiva expressamente consagrado no art. 422 do Código Civil
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença.

Tese de julgamento: "1. A comprovação de tratativas concretas de acordo prévias à efetivação da medida de busca e apreensão, com manifestação inequívoca do credor quanto à aceitação da proposta, caracteriza comportamento contraditório quando seguida da apreensão do bem sem oportunizar a formalização da avença. 2. O princípio da boa-fé objetiva, aplicável às relações consumeristas envolvendo instituições financeiras, impõe a observância dos deveres anexos de lealdade e cooperação, vedando o comportamento contraditório (venire contra factum proprium)."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 107, 422; CDC, art. 47; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o e art. 3o, § 2o; CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ; TJ-MT - AC no 10128131920248110002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 29/01/2025; TJ-MT - AC no 1022847-21.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16/11/2023.

(N.U 1007448-30.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025 -
Negritei
)

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pelo ora Apelado contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, já havia reconhecido a descaracterização da mora, concedendo efeito suspensivo ao recurso e determinando a devolução do veículo.

Naquela oportunidade, o Tribunal consignou expressamente que “a mora do agravante restou descaracterizada pela conduta do banco agravado ao emitir boleto para quitação do débito e simultaneamente ajuizar ação de busca e apreensão, configurando comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico pátrio”.

Portanto, a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema, ao reconhecer que o pagamento da parcela vencida, mediante acordo com o credor, descaracterizou a mora do devedor, tornando inviável o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Quanto à alegação do apelante de que a condenação em honorários advocatícios deveria ser afastada ou invertida com base no princípio da causalidade, também não merece acolhimento. Isso porque foi o próprio banco que deu causa ao ajuizamento da ação ao prosseguir com a busca e apreensão mesmo após receber o pagamento da parcela vencida, mediante acordo por ele próprio proposto.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus da sucumbência. No caso, foi justamente o comportamento contraditório do apelante que gerou a necessidade de intervenção judicial, razão pela qual deve ele arcar com os honorários advocatícios fixados na sentença.

Por fim, em relação ao pedido do apelado de condenação do apelante por litigância de má-fé, entendo que não estão presentes os requisitos previstos no art. 80 do CPC, uma vez que a conduta do banco, embora contraditória, não caracteriza necessariamente a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou utilizar o processo para objetivo ilegal, tratando-se mais de interpretação jurídica divergente sobre os efeitos do pagamento da parcela vencida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026